Tribunal: STF
Processo: ARE 1529212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO POR ADICIONAL DE HORA EXTRAORDINÁRIA. POLICIAL CIVIL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO I DA LEI Nº 16.004/2016. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REFORÇO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIO. VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS PREVISTAS PARA OS SERVIDORES CELETISTAS. ADESÃO VOLUNTÁRIA A REGIME DE TRABALHO DIFERENCIADO DE PLANTÃO. SITUAÇÃO ESPECÍFICA DA ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA. SISTEMA REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO INCOMPATÍVEL COM ACRÉSCIMOS NÃO PREVISTO EM ATO NORMATIVO ESPECÍFICO. SITUAÇÃO QUE PREVALECE A CONDIÇÃO DE ESTATUTÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 §§ 3° e 4º DA CF/88. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Conheço o recurso inominado, nos termos do juízo positivo de admissibilidade anteriormente exercido. Pretensão de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais que visam a declaração de inconstitucionalidade do Anexo 01 da Lei nº 16.004/2016, bem como o pagamento retroativo das horas extraordinárias laboradas dos períodos indicados na documentação em anexo de acordo com os parâmetros previstos no art. 7º, inciso XVI da Constituição Federal.



    2. Em sede recursal, a parte autora defende que o fato de o serviço ter caráter voluntário não afasta o direito de perceber horas extras pelo labor extraordinário. Ainda, alega que o regramento infraconstitucional não pode afastar direitos e garantias previstos na Constituição. Por fim, sustenta a inconstitucionalidade do Anexo 01 da Lei nº 16.004/2016 por violar o art. 7º, XVI da CF/88 (id. 7759152).



    3. A sentença recorrida está de acordo com os precedentes desta Turma Fazendária e do E. Tribunal de Justiça do Ceará, pois a norma constitucional do art. 7º, XVI da CF se aplica de forma geral e depende, entre outros fatores, da existência de subordinação, enquanto que a gratificação em questão se aplica de forma específica, sendo um direito subjetivo do servidor que opta voluntariamente por recebê-la. Além disso, não se pode ignorar a autonomia federativa do Estado do Ceará e a natureza do serviço público em questão (que permite um regime diferenciado de jornada de trabalho), o que mostra que a gratificação e as horas extras constitucionais são situações jurídicas diferentes, não havendo, portanto, a violação constitucional alegada.



    4. Além disso, os servidores que atuam no sistema de plantão têm características diferentes, com benefícios salariais e folgas maiores para compensar a jornada contínua de trabalho, não cabendo hora extra. Ao ser designado para um plantão, o servidor sabe que fará uma jornada longa, sem interrupção, com período noturno e, em troca, terá uma folga mais longa que a da jornada normal. Se isso não bastasse, o policial civil, nesse aspecto, não poderia desconhecer a Lei Estadual nº 14.218/08 que estabeleceu o subsídio como sua forma de remuneração. Ocorre que, por natureza, o subsídio é valor único, integral e, normalmente, superior financeiramente aos outros tipos de remuneração.



    5. Não obstante, a jurisprudência deste Órgão Julgador é pacífica em reconhecer a legalidade da gratificação de reforço operacional extraordinário, que é um benefício concedido aos policiais civis do Ceará que participam de escalas de serviço fora do expediente normal. Essa gratificação não se confunde com as horas extras constitucionais, pois tem natureza específica e depende da opção voluntária do servidor. Nesse sentido, há diversos precedentes favoráveis à tese do Estado, como o RI 02701929420218060001, de relatoria da Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira, publicado em 02/06/20231, e o RI 02627614320208060001, de relatoria do Juiz Magno Gomes de Oliveira, publicado em 01/03/2022.



    6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei n° 9.099/95).



    7. Custas de lei, ficando o recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 cumulado com o art. 85, § 1º a 4º, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida em favor do recorrente (ID 12144088).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente